Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a conversão do feito ao rito cabível, facultando ao requerente demonstrar a força executiva do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em julgamento é verificar a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a cobrança é do valor acordado, a título de honorários contratuais e não dos valores previstos em caso de êxito da demanda, como restou consignado na decisão agravada.
4. Embora o título executivo não tenha a assinatura de testemunhas, a jurisprudência do STJ é clara ao dispensar a necessidade de assinatura de testemunhas em contratos de honorários advocatícios, desde que subscrito pelas partes envolvidas. Precedente do STJ.
5. Denota-se a validade do contrato de honorários que embasa a execução, cuja exequibilidade está demonstrada, considerando que o acordo entabulado entre as partes possui objeto definido e suficientemente especificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, pelo rito da ação de execução de título extrajudicial.
Tese de julgamento: “Uma vez comprovada a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo, o feito, para cobrança do referido contrato, deve seguir o rito da ação de execução de título extrajudicial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 24, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.070.661/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 5/12/2013, p. 15/8/2014.